Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade. Art. 48 do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de competência de natureza territorial que, após o registro ou distribuição da petição inicial, pode ser alterada mediante provocação da parte contrária por meio de preliminar de defesa. Não é possível a modificação de ofício pelo Juízo. Arts. 43 e 64 do Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.